Tribunal: STF
Processo: RE 99046
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-23
Data de publicação: 1983-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE ULTRAPASSOU OS LIMITES DO PEDIDO NO
RECURSO, VULNERANDO O ART-128 DA LEI ADJETIVA CIVIL. NAS
CIRCUNSTANCIAS DO CASO, ESTANDO EM CAUSA SITUAÇÃO DE FUNDO
OBRIGACIONAL, DE NATUREZA PESSOAL, O FORO PARA A AÇÃO E O DO
DOMICILIO DOS REUS. PROVIMENTO DO RECURSO, PARA RESTABELECER A
SENTENÇA.